Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES. ATRASO NO PAGAMENTO. VALOR DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, para homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e reconhecer o excesso de execução.
2. As notas fiscais que a exequente reputa não terem sido consideradas pela Contadoria constam devidamente da planilha de cálculos, e a agravante não logrou demonstrar que os cálculos homologados pela decisão agravada estão em desconformidade com a sentença exequenda.
3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial evidenciam o cumprimento ao título exequendo – contemplam o valor total do débito, os descontos dos valores comprovadamente pagos pelo Distrito Federal na via administrativa, além de aplicar juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios nos termos da sentença exequenda.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.